Tribunal: TJMT
Processo: 1025150-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025150-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica que afetaram as atividades do Buffet Leila
Malouf
Ltda. A embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à responsabilidade técnica pelo ponto de conexão, à aplicabilidade do CDC ao consumidor empresarial, à análise do laudo pericial e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto (i) à análise técnica do laudo pericial, (
ii
) à responsabilidade da concessionária diante do regime tarifário do Grupo A, (
iii
) à aplicabilidade do CDC a consumidores empresariais, e (
iv
) ao prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma expressa, clara e fundamentada os argumentos da concessionária, inclusive quanto à aplicabilidade do CDC, à responsabilidade objetiva da fornecedora de energia e à interpretação técnica do laudo pericial.

A tese de que o consumidor empresarial (Grupo A) seria
insumidor
foi rejeitada com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica e a incidência do CDC em relação contratual com concessionária de serviço público essencial.

A alegada ausência de nexo causal foi refutada com base nos próprios dados técnicos do laudo pericial, sendo que a conclusão formal do perito, ao extrapolar sua função técnica para emitir juízo jurídico, não vincula o magistrado.

O acórdão identificou oscilações e descontinuidade no fornecimento como causa eficiente dos danos, confirmando a responsabilidade da concessionária mesmo em se tratando de unidade com transformador próprio, afastando a alegação de excludente fundada no ponto de conexão.

O pedido de prequestionamento foi atendido de forma indireta, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A tentativa de reabrir a discussão sobre fundamentos já apreciados caracteriza mero inconformismo, não se confundindo com omissões ou contradições sanáveis via embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de contradição ou omissão no acórdão pressupõe a ausência de enfrentamento claro e direto de questão essencial, o que não se verifica quando a decisão se mostra suficientemente fundamentada.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, subsistindo mesmo em relação a consumidores empresariais do Grupo A, quando demonstradas oscilações ou falhas no fornecimento de energia.

A aplicação do CDC alcança pessoas jurídicas vulneráveis em relações com concessionárias de serviços públicos essenciais, nos termos da teoria finalista mitigada.

A função do perito judicial é técnica e não jurídica; a valoração do nexo causal é matéria de direito, de competência exclusiva do juízo.

O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais quando a matéria foi expressamente analisada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015; STF,
RHC
199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA
contra o v. acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica e o dever de indenizar por danos materiais suportados pela parte autora
BUFFET LEILA
MALOUF
LTDA
.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto

ao alcance jurídico do “ponto de conexão” e responsabilidade do consumidor do Grupo A com transformador próprio
, bem como
à aplicação do CDC a consumidores empresariais “
insumidores
”
,
ao conteúdo do laudo pericial que, a seu ver, não confirmou o nexo causal
. Defende a ocorrência de
suposta contradição entre os dados técnicos e a responsabilização jurídica imposta
, requerendo, ao final, o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados
.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, que defende o descabimento dos
aclaratórios
, por inexistirem no acórdão quaisquer vícios a serem sanados, sustentando tratar-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada, com caráter manifestamente protelatório.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”(
EDcl
noREsp1.435.687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,Julgado em:23/06/2015,Publicado em:30/06/2015).

No caso em tela, emborasustentea ocorrência de omissão
e contradição
no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da parte recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
[...]
De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo hipóteses excludentes.

A apelante contesta a aplicação do CDC alegando ausência de relação consumerista, uma vez que a energia elétrica seria utilizada como insumo da atividade empresarial. Todavia, entendimento não se sustenta. No presente caso, a energia elétrica se destina ao funcionamentodoBuffet, constituindo elemento essencial para a prestação de serviçosaos contratantes, mas não se caracterizando como matéria-prima
transformada em
produto final
. Configura-se, portanto, relação típica de consumo com aplicabilidade plena do CDC.

A teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, reconhece a vulnerabilidade técnica das pessoas jurídicas frente às concessionárias de serviços públicos essenciais, justificando a aplicação das normas consumeristas como forma de equilibrar a relação contratual e assegurar proteção adequada ao consumidor.

A propósito:

[...]

Prosseguindo, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença se encontra em perfeita consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, não merecendo quaisquer reparos.

Restou demonstrado pelo laudo técnicoa ocorrência de descontinuidade no fornecimento de energia elétrica entre 17/09/2021, por volta das 18h, até 18/09/2021, por volta das 02h, em razão de problema com a qualidade de energia.

Oexpertconstatou afundamento de tensão em média tensão, com medição de 12,20 kV quando o padrão nominal é 13,8 kV, período durante o qual a unidade consumidora utilizou grupo gerador próprio. No retorno do suprimento, a perícia identificou que a controladora reconheceu a rede ainda instável e a tensão fase-fase na baixa tensão oscilou na faixa de 320V a 340V, quando o esperado seria aproximadamente 380V, com relato técnico de posteriores manobras de TAP para correção, seguidas de elevação de tensão até nova regulagem.

Esses dados técnicos caracterizam objetivamente afundamento e posterior elevação de tensão em janela temporal compatível com dano a placas e fontes eletrônicas sensíveis, além de registrarem período sem consumo proveniente da rede, confirmando a descontinuidade do fornecimento e a condição de oscilação na retomada.

O perito confirmou ainda que as instalações internas da apelada estavam adequadas e em conformidade com a norma técnica NBR 5410, dotadas de Dispositivo de Proteção contra Surto e Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, o que afasta qualquer alegação de inadequação das instalações do consumidor.

A sentença recorrida sintetizou com precisão os elementos técnicos apurados, consignando que o bloco de quesitos da parte autora preserva coerência lógica com o encadeamento dos fatos, ao reconhecer a descontinuidade de fornecimento, a potencialidade lesiva de oscilações de tensão, a ocorrência de sobrecarga e superaquecimento como desdobramento, o dever de
prestação adequada do serviço e a associação entre a estabilização em média tensão e a elevação subsequente na baixa tensão como provável causa do sinistro. Em conjunto, esses dados técnico-periciais formam um nexo racional capaz de amparar a condenação pelos danos materiais derivados do episódio.

Quanto à tese suscitada de que o dano decorreu de caso fortuito ou força maiorem razão de rompimento de cabo de rede, cumpre consignar que ainda que tenha havidoo rompimento, tal circunstância não configura evento imprevisível e inevitável para uma concessionária de energia elétrica.

A propósito:

[...]

Ademais, o dano não decorreu propriamente da interrupção em si, mas das oscilações de tensão verificadas no momento do retorno do fornecimento, conforme amplamente demonstrado pela perícia, circunstância que afasta a configuração de força maior.

Ora, sabe-se que as constantes

oscilações

e

interrupções no serviço de energia elétrica

e a ausência de solução por parte da concessionária
caracteriza falha na prestação do serviço
, e, no caso em apreço, a
parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia
de demonstrar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, no que tange à alegação de que o laudo pericial teria sido“conclusivo”no sentido de afastar a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, impende salientar que o perito extrapolou os limites técnicos de sua atuação, adentrando indevidamente na esfera da valoração jurídica,
atribuição que é exclusiva do juízo
.

É consabido que a função precípua doexpertjudicial se restringe à análise técnico-científica dos fatos, ofertando subsídios objetivos à formação do convencimento do magistrado sobre pontos que demandam conhecimento especializado. A ele não compete interpretar normas legais, tampouco emitir juízo valorativo sobre a procedência ou improcedência do pedido, sob pena de usurpação da função jurisdicional.

De mais a mais, uma leitura atenta e sistemática do laudo pericial revela que, não obstante a conclusão formal lançada pelo perito, os dados técnicos por ele reunidos – especialmente no que concerne à ocorrência de oscilações de tensão, à descontinuidade do fornecimento e à compatibilidade temporal com os danos relatados – corroboram a tese de falha na prestação do serviço por parte da requerida, conforme amplamente já delineado.

Aliás, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, tenho que aresponsabilidadeda concessionária pelos danos suportados pelo consumidorpersiste mesmo em se tratando de unidade consumidora do Grupo A, pois o §2o do art. 599 da mesma resolução expressamente prevê que a limitação da esfera administrativa de ressarcimento não exclui a responsabilidade civil da distribuidora perante o Poder Judiciário.

Do mesmo modo:

[...]

A sentença, com acerto, reconheceu que o defeito na prestação do serviço prestado pela concessionária resultou em dano à parte autora, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do serviço, independentemente de culpa.

A propósito, o art. 22 do mesmo diploma legal impõe às concessionárias de serviços públicos a obrigação de fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou permissionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por falha na prestação de seus serviços:

[...]

No caso dos autos, restou cabalmente comprovado o nexo causal entre a falha da concessionária na execução de serviços técnicos sob sua alçada e o prejuízo experimentado pela parte autora, devendo ser mantido, portanto, o dever de indenizar.

Quanto à comprovação dos danos materiais, entendo que há documentação robusta a embasar o valor pleiteado, uma vez que a parte autora coligiu aos autos notas fiscais e relatórios contundentes, os quais foram consideradas plenamente válidas pelo Juízoa quo.

A jurisprudência deste
eg
. Tribunal considera válida a apresentação de notas fiscais para fins de comprovação do dano material suportado:

[...]

Com essas considerações, não há fundamento para modificar a decisão proferida pelo juízo singular, que acertadamente reconheceu o dever de indenizar decorrente de falha na prestação de serviços públicos essenciais, nos termos do artigo 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor em caso
de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA
S.A
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Por conseguinte, majoro os honorários para15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11,do
CPC.

É como voto.
”

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual negou provimento ao recurso da Embargante, baseando-se nos fatos trazidos aos autos e na jurisprudência cabível ao caso
.

Com efeito, a decisão colegiada fundamentou-se em três pilares técnico-jurídicos indissociáveis: a ocorrência de descontinuidade e oscilações de tensão no fornecimento de energia pela rede de distribuição da concessionária conforme amplamente demonstrado pelo laudo pericial, a adequação das instalações internas do consumidor que estavam em conformidade com as normas técnicas (NBR 5410 e NBR 5419) e dotadas de dispositivos de proteção, e o nexo causal técnico entre as falhas no serviço prestado pela concessionária e os danos materiais experimentados pelo consumidor. Ao assentar essas premissas, o acórdão necessariamente concluiu que o problema se originou na rede de responsabilidade da distribuidora e não em instalações internas posteriores ao ponto de conexão que pudessem eximir a concessionária.

No que diz respeito
à alegada omissão relativa à condição de
insumidor
e inaplicabilidade do CDC, a embargante reitera a tese de que a apelada, na qualidade de empresa do Grupo A que utiliza a energia elétrica como insumo de sua atividade produtiva, não seria destinatária final e, portanto, não estaria abrangida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação
, todavia,
também não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressa e amplamente a questão, reconhecendo a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida
entre as partes, inclusive citando jurisprudência específica sobre o tema. A decisão
assentou
que a teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, reconhece a vulnerabilidade técnica das pessoas jurídicas frente às concessionárias de serviços públicos essenciais, justificando a aplicação das normas consumeristas como forma de equilibrar a relação contratual e assegurar proteção adequada ao consumidor.

A decisão prosseguiu esclarecendo que no presente caso a energia elétrica se destina ao funcionamento do
Buffet
, constituindo elemento essencial para a prestação de serviços aos contratantes, mas não se caracterizando como matéria-prima transformada em
produto final
,
configurando-se, por conseguinte,
relação típica de consumo com aplicabilidade plena do CDC.

A decisão, portanto, deliberadamente afastou a tese da embargante, fundamentando-se na teoria finalista mitigada consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica de pessoas jurídicas em face de concessionárias de serviços públicos essenciais, mesmo quando a energia é utilizada no âmbito empresarial.

O conceito de
insumidor
, ou seja, consumidor intermediário, não se aplica automaticamente às relações com concessionárias de serviços públicos essenciais, justamente porque a vulnerabilidade do contratante permanece caracterizada independentemente do porte da empresa ou do grupo tarifário a que pertence. Assim, ao reconhecer o embargado como consumidor ainda que do Grupo A para fins de aplicação da legislação consumerista, o acórdão deliberadamente afastou a tese da embargante, tornando a discussão sobre
insumibilidade
não uma omissão, mas sim um inconformismo com o mérito já decidido.

Quanto à alegada omissão relativa à conclusão do laudo pericial sobre ausência de nexo causal, a embargante alega que o laudo técnico teria sido conclusivo no sentido de afastar o nexo causal entre as oscilações da rede e os danos alegados, mas que o acórdão teria silenciado sobre essa conclusão. A alegação não se sustenta.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o acórdão não
se omitiu acerca d
o laudo pericial, muito pelo contrário, analisou-o minuciosa e expressamente, valendo-se dos dados técnicos nele contidos para fundamentar a conclusão sobre a existência do nexo causal. O julgado consignou que o laudo pericial confirma interrupção no fornecimento e oscilações de tensão em níveis incompatíveis com o padrão técnico exigido durante o período mencionado, caracterizando falha no serviço prestado, e que a decisão colegiada fundamentou a existência do nexo causal nas conclusões do
expert
judicial que atestaram as interrupções, oscilações de tensão e a adequação das instalações internas do embargado, restando comprovado o nexo causal técnico entre os distúrbios elétricos e os danos materiais experimentados com queima de equipamentos eletrônicos sensíveis conforme documentação e prova pericial produzidas nos autos.

Em segundo lugar, e este ponto é absolutamente crucial, o acórdão corretamente esclareceu que a valoração jurídica do nexo de causalidade compete exclusivamente ao juízo, não vinculando a conclusão formal do perito quando os dados técnicos colhidos são suficientes para evidenciar a falha do serviço, prosseguindo ao afirmar que o perito não pode emitir juízo jurídico sobre a existência ou inexistência de responsabilidade civil, cabendo ao juízo essa apreciação com base nos dados técnicos colhidos
.

É consabido que a função do perito judicial
se restringe
à análise técnico-científica dos fatos, oferecendo subsídios objetivos ao magistrado para a formação de seu convencimento sobre pontos que demandam conhecimento especializado, não competindo ao perito interpretar normas jurídicas tampouco emitir conclusão sobre a procedência ou improcedência do pedido sob pena de usurpação da função jurisdicional.

No caso concreto, ainda que o perito tenha eventualmente lançado conclusão formal no sentido de ausência de nexo causal, o que representaria extrapolação de suas atribuições técnicas, os dados objetivos colhidos na perícia, quais sejam, descontinuidade no fornecimento, oscilações de
tensão, adequação das instalações internas e compatibilidade temporal com os danos, autorizam e fundamentam a conclusão jurídica sobre a existência do nexo causal, que compete exclusivamente ao juízo. Portanto, o acórdão valorou adequadamente a prova técnica, extraindo dos dados objetivos a conclusão jurídica pertinente em pleno exercício da atividade jurisdicional. Inexiste, pois, omissão, havendo isto sim plena fundamentação.

No tocante
à alegada contradição entre a leitura do laudo pericial e o regime jurídico do ponto de conexão, a embargante sustenta que haveria contradição entre a utilização de trechos do laudo para afirmar a existência de instabilidade na rede e a ausência de enfrentamento sobre o fato de que, sendo consumidor do Grupo A, a responsabilidade seria do próprio consumidor.

Entretanto, a
tese do ponto de conexão, tal como invocada pela embargante, apenas teria o condão de afastar a responsabilidade da concessionária se os danos decorressem de vícios ou inadequações nas instalações internas do consumidor. Porém, como a própria perícia atestou a conformidade técnica das instalações e a ocorrência de anomalias na rede de distribuição, com afundamento de tensão em média tensão seguido de elevação na baixa tensão, resta evidente que a causa eficiente dos danos situou-se na esfera de responsabilidade da concessionária. Ademais, o acórdão consignou expressamente que a limitação administrativa prevista nas Resoluções ANEEL não afasta a responsabilidade civil da concessionária perante o Poder Judiciário, conforme reconhecido pelo parágrafo segundo do artigo quinhentos e noventa e nove da Resolução número mil e vinte e um. Portanto, ao decidir pela responsabilidade da embargante, o acórdão automaticamente desconsiderou as alegações que tentavam transferir essa responsabilidade com base no ponto de conexão, harmonizando perfeitamente a prova técnica produzida nos autos com o regime jurídico aplicável. Inexiste, pois, omissão a ser sanada.

Quanto à suposta contradição entre a condição técnica da unidade consumidora (Grupo A com transformador próprio) e a responsabilização da concessionária, a argumentação também não se sustenta. A decisão
expressamente considerou que, mesmo em tal regime, a responsabilidade pelo fornecimento da energia e os efeitos daí advindos permanece com a concessionária, conforme as normas técnicas e jurisprudência consolidada.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público decorre diretamente do artigo
37
,
§ 6o
, da Constituição Federal e do artigo
14
do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se independentemente do grupo tarifário a que pertença o consumidor ou do nível de tensão do fornecimento. O que determina a responsabilidade objetiva não é a classificação tarifária, mas sim a natureza da atividade consistente na prestação de serviço público essencial e a caracterização da relação de consumo,
ambas presentes
no caso concreto.

Nesse ponto, consignou-se, ainda, que “
aresponsabilidadeda concessionária pelos danos suportados pelo consumidorpersiste mesmo em se tratando de unidade consumidora do Grupo A,
pois o §2o do art. 599 da mesma resolução expressamente prevê que a limitação da esfera administrativa de ressarcimento não exclui a responsabilidade civil da distribuidora perante o Poder Judiciário
.
” (grifo nosso)

Finalmente, no que tange à ausência de manifestação expressa
e individualizada
sobre
as teses suscitadas
, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores de que a exigência de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de rebater cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido analisada de modo suficiente, como ocorreu no presente caso.
Veja-se:

“
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

“
O Órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu
convencimento
.”
(STF -
RHC
: 199919 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n
DIVULG
22-04-2024
PUBLIC
23-04-2024)

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
é
queo v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventualinconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações, não havendo demonstração de omissão, contradição,obscuridadeou erro materialno acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, revela-se indevida a multa em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026